Tribunal: STJ
Processo: 0800356-98.2017.4.05.8500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224858 - SE
(2022/0316529-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMBARGADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE
SERGIPE
ADVOGADOS
: JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA - SE001720
TITO BASILIO SÃO MATEUS - SE005867
JOSE LUIZ JABORANDY RODRIGUES FILHO - SE004811
PEDRO SILVA NETO - SE008702
INTERES.
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO. DIRIGENTE SINDICAL.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VEDAÇÃO.
MARCO TEMPORAL. ELEIÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO.
LEI 13.303/2016.
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO.
TEMPUS
REGIT
ACTUM
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de
matéria devidamente apreciada.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do ato complexo,
consignando que a aprovação pelo Banco Central (art. 33 da
constitui
Lei 4.595/1964)
etapa de controle de legalidade
dos requisitos existentes ao tempo da
a posteriori
eleição, não autorizando a incidência de legislação restritiva superveniente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d92327b5-5974-457f-90ca-6d016575beb7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d92327b5-5974-457f-90ca-6d016575beb7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224858 - SE
(2022/0316529-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMBARGADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE SERGIPE
ADVOGADOS
: JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA - SE001720
TITO BASILIO SÃO MATEUS - SE005867
JOSE LUIZ JABORANDY RODRIGUES FILHO - SE004811
PEDRO SILVA NETO - SE008702
INTERES.
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO. DIRIGENTE SINDICAL.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VEDAÇÃO.
MARCO TEMPORAL. ELEIÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO.
LEI 13.303/2016.
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO.
TEMPUS
REGIT
ACTUM
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de
matéria devidamente apreciada.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do ato complexo,
consignando que a aprovação pelo Banco Central (art. 33 da
constitui
Lei 4.595/1964)
etapa de controle de legalidade
dos requisitos existentes ao tempo da
a posteriori
eleição, não autorizando a incidência de legislação restritiva superveniente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração no
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
agravo interno no agravo em recurso especial contra decisão desta Segunda Turma
que negou provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO CENTRAL DO
BRASIL – BACEN. O acórdão ora embargado manteve o entendimento de que a
vedação contida no
§ 2o, III, da
não se aplica a dirigente
art. 17,
Lei 13.303/2016
sindical cuja eleição para o Conselho de Administração do BANESE ocorreu e foi
homologada em datas anteriores à vigência da referida lei, em respeito aos princípios
Documento eletrônico VDA54227412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: 36a3f033-97ca-4b6a-813a-b7edfa4c7ca9

do
, da irretroatividade da lei mais gravosa e da proteção ao ato
tempus regit actum
jurídico perfeito.
O embargante alega a existência de omissões relevantes no julgado.
Sustenta, em síntese, que este Colegiado não se manifestou especificamente sobre a
natureza jurídica da nomeação de membros para conselhos de administração de
sociedades de economia mista como um ato administrativo complexo. Argumenta que
a eficácia de tal nomeação depende da aprovação da autoridade supervisora, nos
termos do
da
o que afastaria a tese de perfeição jurídica com a
art. 33
Lei 4.595/1964,
mera eleição. Aduz, ainda, que o acórdão silenciou sobre o enfrentamento direto do
§ 2o, III, da
e do
do CPC, defendendo que a lei
art. 17,
Lei 13.303/2016
art. 1.022
estabelece condições objetivas de elegibilidade e não sanções. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos
infringentes para prover o recurso especial.
O embargado apresentou impugnação aos aclaratórios, sustentando a
ausência de quaisquer vícios. Afirma que a prestação jurisdicional foi completa e que o
embargante busca apenas a rediscussão do mérito, configurando intuito protelatório.
Pugna pela rejeição dos embargos com a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem prosperar.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Diferentemente do alegado pelo Banco Central do Brasil, a tese referente à
natureza do ato como sendo "complexo" foi devidamente enfrentada e rejeitada tanto
na decisão monocrática quanto no acórdão que julgou o agravo interno. Ficou
expressamente consignado que a aprovação pelo BACEN, prevista no
da
art. 33
configura um controle de legalidade
e não tem o condão
Lei 4.595/1964,
a posteriori
de transformar o processo administrativo em um ato complexo apto a atrair legislação
superveniente restritiva de direitos
Para maior clareza, transcreve-se trecho da ementa acórdão embargado
que abordou o tema:
Documento eletrônico VDA54227412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: 36a3f033-97ca-4b6a-813a-b7edfa4c7ca9

A posterior aprovação do nome eleito pelo Banco Central, nos termos do
da
constitui etapa de controle de legalidade dos
art. 33
Lei 4.595/1964,
requisitos existentes ao tempo da eleição, não tendo o condão de
transformar o processo em ato complexo a ponto de atrair a incidência
de legislação superveniente restritiva de direitos.
Verifica-se, portanto, que a fundamentação adotada pelo Colegiado é
incompatível com a tese de ato complexo para fins de aplicação retroativa da lei, o que
afasta qualquer omissão. O fato de o julgador decidir de forma contrária aos interesses
da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
Quanto à alegada falta de enfrentamento dos dispositivos legais, o acórdão
fundamentou-se precisamente na interpretação do
§ 2o, III, da
art. 17,
Lei 13.303/2016
à luz do princípio constitucional da irretroatividade e do ato jurídico perfeito (fls. 1090 e
1093). Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a rebater todos
os argumentos ou mencionar todos os artigos invocados, desde que exponha os
fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão. No caso em tela, a análise do
marco temporal da eleição (
) e da entrada em vigor da lei (
) foi
28/4/2016
1/7/2016
exaustiva.
Portanto, o que se observa é a nítida intenção do embargante em rediscutir
o mérito da causa e modificar o entendimento jurídico adotado, o que é vedado nesta
via integrativa. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: 36a3f033-97ca-4b6a-813a-b7edfa4c7ca9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.224.858 / SE
Número Registro: 2022/0316529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003569820174058500 8003569820174058500
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE SERGIPE
ADVOGADOS : JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA - SE001720
TITO BASILIO SÃO MATEUS - SE005867
JOSE LUIZ JABORANDY RODRIGUES FILHO - SE004811
PEDRO SILVA NETO - SE008702
INTERES.
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO SINDICAL - ELEIÇÕES SINDICAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMBARGADO : SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE SERGIPE
ADVOGADOS
: JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA - SE001720
TITO BASILIO SÃO MATEUS - SE005867
Documento eletrônico VDA55148177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: 0011194a-2620-4c56-a0f7-f8c668d91f8d

JOSE LUIZ JABORANDY RODRIGUES FILHO - SE004811
PEDRO SILVA NETO - SE008702
INTERES.
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: 0011194a-2620-4c56-a0f7-f8c668d91f8d